Tribunal: STM
Processo: 7000272-47.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000272-47.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
ADVOGADO: JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB: PE47165)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RECIFE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/06/2021 a 17/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma dos
arts. 135 do CPPM e 141 do RISTM
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b10d309
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000272-47.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
PACIENTE: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, ex-1º Ten Ex.
IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO DA AUDITORIA DA 7ª CJM.
ADVOGADO: Dr. JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO, OAB/PE 47.165.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFLAGRAÇÃO DE AÇÕES PENAIS MILITARES
POR FATOS DISTINTOS. NON BIS IN IDEM. DOCUMENTO QUE LASTREIA
AMBAS AS DENÚNCIAS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA
ILÍCITA OU ILEGÍTIMA. DESENTRANHAMENTO NEGADO.
1. Não há a incidência da figura do bis in idem quando, em que pese a
identidade do agente do delito, as condutas narradas nas ações penais são
absolutamente diversas.
2. Quando a análise de um mesmo documento citado em distintas Ações
Penais Militares demanda o revolvimento de todo o conteúdo fático-
probatório, em função de o exame acerca da identidade entre os processos
exigir acurado estudo das provas e das circunstâncias em que se deram
cada um dos fatos, resta evidente estarem suplantados os limites estreitos
da ação constitucional.
3. Não havendo o apontamento de produção de provas ilícitas ou ilegítimas,
não há motivos para o desentranhamento de quaisquer peças que integrem
as Ações Penais Militares.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUÍS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, por
falta de amparo legal.
Brasília, 17 de junho de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Dr. JOSÉ MÁRIO CORREIA DE ARAÚJO, OAB/PE 47.165, em
favor da ex-Primeiro-Tenente do Exército IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, alegando estar sofrendo
constrangimento ilegal pelo fato de responder à Ação Penal Militar nº 7000202-48.2020.7.07.0007, em trâmite
na Auditoria da 7ª CJM, considerando que a Denúncia estaria lastreada em documento que já foi objeto da Ação
Penal Militar nº 0000091-67.2012.7.07.0007.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b10d309
De acordo com os autos da Ação Penal Militar nº 0000091-67.2012.7.07.0007, em suma, nos últimos meses do
ano de 2011 e início de 2012, a Paciente, cumprindo orientação do Tenente-Coronel do Exército MÁRIO
PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO, sem atribuição para tanto, confeccionou Partes Requisitórias de
medicamentos e material de informática que nunca fizeram parte, efetivamente, do patrimônio do Hospital
Militar de Área de Recife (HMAR), sendo que, em muitas das vezes, tal conduta era realizada após a emissão
das respectivas Notas de Empenho. Além disso, atestou de forma alheia às suas atribuições, o recebimento
daqueles materiais e de outros de expediente, de copa e cozinha, de limpeza, material elétrico, combustíveis e
lubrificantes, bem como material químico, a maior parte deles nunca entregue à mencionada Organização
Militar.
Assim, restou condenada à pena de 11 (onze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, como incursa no art. 251, §
3º, por 92 (noventa e duas) vezes, no art. 308, § 1º, por 5 (cinco) vezes, e no art. 337, todos do CPM.
Na Ação Penal Militar nº 7000202-48.2020.7.07.0007, ainda em trâmite, à Paciente é imputada a conduta
descrita no art. 253, § 3º, do CPM, por 53 (cinquenta e três) vezes.
Nessa, apura-se possível desvio de recursos públicos e superfaturamento na execução de obras de engenharia
realizadas no Hospital Militar de Área do Recife (HMAR), e fiscalizadas pela Comissão Regional de Obras da 7ª
Região Militar (CRO/7), durante a gestão do Coronel do Exército FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, entre
2008 e dezembro de 2010. Constatou-se uma série de irregularidades nos processos de despesa para
execução das obras na Subestação de Energia Elétrica, no Centro de Terapia Alternativa, na Praça Santa Rosa
de Lima e na Clínica Odontológica que, em tese, causaram vultoso prejuízo à Administração Militar.
Neste writ, sustenta o Impetrante a ocorrência de bis in idem, apontando que a Denúncia que lastreia a Ação
Penal Militar nº 7000202-48.2020.7.07.0007 refere-se ao relatório CPADSI nº 17/2018/CPADSI/PGJM, em razão
da realização de depósitos não identificados na conta corrente da Paciente. Contudo, indica que tal documento
já foi objeto da Ação Penal Militar nº 0000091-67.2012.7.07.0007.
Aponta, ainda, que a Denúncia menciona que a Paciente teria adquirido um imóvel em área nobre da cidade de
Recife; porém, a certidão cartorial (Evento 1, doc. 2) indica que o referido imóvel nunca lhe pertenceu.
Assim, requereu, liminarmente, a suspensão da Ação Penal Militar nº 7000202-48.2020.7.07.0007, bem como
do ato de instrução designado para o dia 12 de maio de 2021.
No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilicitude probatória, a fim de que seja desentranhada e determinada
a proibição de sua valoração.
Por Decisão de 26 de abril de 2021, indeferi a medida liminar requerida, por não vislumbrar presentes os
requisitos básicos para a sua concessão, e solicitei as informações necessárias à instrução do feito ao MM Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar Dr. EDUARDO MARTINS
NEIVA MONTEIRO (Evento 9).
Em 3 de maio de 2021, por meio do Ofício nº 2178688, o MM Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar Dr. EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO informou não haver bis
in idem, pois, apesar de a Paciente figurar no polo passivo das Ações Penais Militares nº 7000202-
48.2020.7.07.0007 e nº 000091-67.2012.7.07.0007, os objetos e períodos são distintos, sendo a primeira
relacionada a serviços e materiais de construção, nos anos de 2009 e 2010, enquanto a segunda se refere à
aquisição de medicamentos e materiais de informática, nos anos de 2011 e 2012.
Por fim, apontou que ainda que os dados bancários possam ter sido utilizados para demonstrar o recebimento
de vantagem indevida, os fatos investigados, frisou, relacionam-se a condutas praticadas em períodos distintos
(Evento 15).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO,
opinou pelo conhecimento do presente Habeas Corpus e denegação da ordem (Evento 20).
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b10d309
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Habeas Corpus.
Pretende o Impetrante, de forma genérica, "o reconhecimento da ilicitude probatória, a fim de que seja
desentranhada e determinada a proibição de sua valoração".
De acordo com a impetração, há a ocorrência de bis in idem, pois a Denúncia que lastreia a Ação Penal Militar
nº 7000202-48.2020.7.07.0007 refere-se ao relatório CPADSI nº 17/2018/CPADSI/PGJM, em razão da realização
de depósitos não identificados na conta corrente da ex-Primeiro-Tenente do Exército IZABELLA XAVIER FALCÃO
DE SOUZA, documento que já foi objeto da Ação Penal Militar nº 0000091-67.2012.7.07.0007.
Aponta, ainda, que a Denúncia menciona que a Paciente teria adquirido um imóvel em área nobre da cidade de
Recife; porém, a certidão cartorial (Evento 1, doc. 2) indica que o referido bem nunca lhe pertenceu.
Assim, as alegadas provas ilícitas e que não devem ser valoradas são o relatório CPADSI nº
17/2018/CPADSI/PGJM, bem como a menção à aquisição, pela Paciente, de imóvel em área nobre da
cidade de Recife.
Compulsando os autos, verifica-se que os fatos versados nas Ações Penais Militares nº 0000091-
67.2012.7.07.0007 e nº 7000202-48.2020.7.07.0007 são completamente distintos e se deram em diferentes
períodos de tempo.
A Ação Penal Militar nº 0000091-67.2012.7.07.0007, na qual a Paciente restou condenada à pena de 11 (onze)
anos e 2 (dois) meses de reclusão, como incursa no art. 251, § 3º, por 92 (noventa e duas) vezes, no art. 308, §
1º, por 5 (cinco) vezes, e no art. 337, todos do CPM, relaciona-se, em suma, à aquisição de medicamentos e
materiais de informática, nos anos de 2011 e 2012.
Em relação a tal condenação, a Paciente, bem como outros corréus, interpuseram a APELAÇÃO nº 7000770-
80.2020.7.00.0000, da relatoria do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e da revisão do Ministro
Alte Esq LEONARDO PUNTEL, em movimento nesta Corte.
Já na Ação Penal Militar nº 7000202-48.2020.7.07.0007, ainda em trâmite perante o Juízo da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, à Paciente é imputada a conduta descrita no art. 253, § 3º, do CPM, por 53
(cinquenta e três) vezes. Essa, em suma, refere-se a serviços e materiais de construção, nos anos de 2009 e
2010, e até os corréus são totalmente distintos em comparação com a primeira.
A Constituição Federal, ao categorizar como garantias processuais os Princípios da Coisa Julgada e da
Legalidade (art. 5º, incisos XXXVI e XXXIX), assegurou o respeito às decisões judiciais transitadas em julgado, o
que serve de base ao corolário Princípio do "ne bis in idem".
O "ne bis in idem" é uma das mais importantes garantias constitucionais que regem o processo penal pátrio.
Ele consiste na vedação de uma dupla incriminação, ou seja, a mesma pessoa não pode ser processada e
julgada pelo mesmo fato, por desafiar a litispendência e, por consequência, ofender a coisa julgada.
Nesse conspecto, tem-se a figura do bis in idem quando se verifica, em duas ações distintas, a coexistência
imprescindível de dois elementos, quais sejam, a identidade da causa de pedir e a identidade da figura do
agente do delito. Noutras palavras, há bis in idem quando há a coincidência do fato - não da figura típica - e do
réu.
Em tais circunstâncias - mesmo fato e mesmo réu - por óbvio, será impossível o prosseguimento da segunda
ação penal intentada, em decorrência da litispendência e/ou da coisa julgada.
Mas não são essas as condições retratadas nesta impetração, pois, como apontado, os fatos que
deram origem às Ações Penais Militares nº 0000091-67.2012.7.07.0007 e nº 7000202-
48.2020.7.07.0007 não são os mesmos. Portanto, evidente que não há bis in idem entre as
aludidas Ações Penais Militares.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b10d309
Assim, tratando-se de condutas distintas, perfeitamente possível a deflagração de nova ação penal, mesmo
que contra o mesmo réu.
Nesse mote, conforme apontado pela autoridade judiciária a quo, os fatos em apuração na Ação Penal Militar
nº 7000202-48.2020.7.07.0007 não guardam identidade - sequer semelhança - com aqueles outrora julgados,
pois constituem fatos totalmente diversos e que se deram em datas diferentes.
Ora, a superação do entendimento firmado pela instância a quo de que os fatos são diversos - tanto que
nova Denúncia foi recebida, deflagrando-se nova ação penal - demandaria o revolvimento de todo o conteúdo
fático-probatório, pois a análise acerca da identidade entre as demandas exige acurada análise das provas e
das circunstâncias em que se deram cada um dos fatos, o que suplanta os limites estreitos desta ação
constitucional.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, in litteris:
"EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Prevaricação (art. 319 do CPM). Tese de persecução
penal pelos mesmos fatos em ações penais distintas. Trancamento da ação penal por
afronta ao princípio do ne bis in idem. Não verificação. Hipótese em que se faz
necessária a análise de elementos fáticos. Impossibilidade na via do habeas
corpus. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Consoante a jurisprudência
tranquila do Supremo Tribunal Federal, o trancamento da ação penal não é cabível em habeas
corpus quando depender do reexame de fatos e provas (v.g. RHC nº 93.307/RJ, Segunda
Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 24/4/8; HC nº 186.269/SC-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe de 31/8/20; RHC nº 111.544/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe de 28/5/14; e HC nº 179.502/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
14/4/20). 2. Recurso ao qual se nega provimento". (STF. HC 191753, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de
22/2/2021.). (Grifo nosso.).

"E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGADA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE
LITISPENDÊNCIA ("EADEM PERSONAE, EADEM RES, EADEM CAUSA PETENDI") - RÉU QUE
RESPONDEU A AÇÕES PENAIS DISTINTAS, EIS QUE, APESAR DE IDÊNTICA A QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA DO CRIME A ELE IMPUTADO EM CADA UM DOS PROCEDIMENTOS DE PERSECUÇÃO
PENAL A QUE SUBMETIDO (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06), DIVERSAS FORAM AS
CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E DE LUGAR RELATIVAS ÀS PRÁTICAS DELITIVAS ENTÃO
APURADAS - INOCORRÊNCIA, PORTANTO, DE MESMA CAUSA DE PEDIR - NÃO CONFIGURAÇÃO
DE "BIS IN IDEM" - PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NOS
AUTOS DA AÇÃO PENAL SUBSEQUENTE - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS
SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE
FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE
NA VIA SUMARÍSSIMA DO PRESENTE "WRIT" CONSTITUCIONAL - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO". (STF. HC 137848 AgR, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado
em 6/10/2017, DJe de 17/11/2017.).
Dessa forma, evidente a legalidade da Ação Penal Militar nº 7000202-48.2020.7.07.0007, por inexistência de
litispendência em relação à Ação Penal Militar nº 0000091-67.2012.7.07.0007, não havendo que se falar, pois,
em bis in idem.
No que toca à alegação de que as Denúncias de ambas as condutas encontram amparo em idêntico conteúdo,
qual seja, o relatório CPADSI nº 17/2018/CPADSI/PGJM, cabe consignar que a análise de tal acervo, como já
enfatizado, não encontra guarida nesta via. Contudo, a fim de afastar qualquer dúvida em relação ao tema,
cabe destacar que, como enfatizado pela autoridade coatora, o aludido documento foi mencionado por se
referir aos dados e às movimentações bancárias da Paciente, o que se fez necessário para demonstrar o
recebimento de vantagem indevida em relação às condutas em análise em cada um dos processos. Mas não é

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b10d309
nesse documento em que se funda a Denúncia, havendo outras provas que a embasam suficientemente.
Relativamente à menção de ter a Paciente adquirido imóvel em área nobre da cidade de Recife, o que se
contrapõe à certidão cartorária juntada nesta impetração, impende salientar que isso também não encontra
espaço para discussão neste writ e, mesmo que tivesse, não seria motivo suficiente para interromper a marcha
do processo que tramita em Primeira Instância ou determinar que o fato não seja tratado nos autos, pois
podem haver outras provas a serem apresentadas pelas partes que confirmem ou infirmem a menção que ora
se hostiliza.
Certo é que a Constituição Federal determina a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos
(art. 5º, LVI, CF), as quais devem ser desentranhadas do processo.
Tradicionalmente, a doutrina distingue a "provas ilegais" em duas espécies: "ilícitas" e "ilegítimas", sendo as
primeiras aquelas que foram produzidas com infração a direito material, seja de ordem penal ou constitucional.
Um bom exemplo é a produção de prova com violação da intimidade. As provas ilegítimas, por sua vez, se dão
a partir da violação de uma regra processual, quando de sua produção. Um excelente exemplo é a produção de
prova de forma unilateral, sem o contraditório.
Ora, mais uma vez, não são essas as condições das mencionadas provas. O relatório CPADSI nº
17/2018/CPADSI/PGJM está disponível no processo e, em face dele, poderia a Defesa ter se insurgido e o
contraditado, apresentando os pontos em que se funda sua irresignação quanto ao que nele restou
consignado. Igualmente, a menção à propriedade de imóvel pode ser facilmente desmentida nos autos com a
simples produção de prova em sentido contrário.
Desse modo, não havendo nesta impetração o apontamento de produção de provas ilícitas ou ilegítimas, não
há motivos para o desentranhamento de quaisquer peças que integrem as Ações Penais Militares nº 0000091-
67.2012.7.07.0007 e nº 7000202-48.2020.7.07.0007.
Friso, como já explicitado em sede de juízo de cognição sumária, que a instância a quo, soberana na análise do
acervo probatório, recebeu as Denúncias oferecidas nas Ações Penais Militares nº 0000091-67.2012.7.07.0007
e nº 7000202-48.2020.7.07.0007 sem ressalvar estarem lastreadas em prova idêntica, tanto que o feito ainda
em trâmite no Juízo primevo tem seguido regular curso e o primeiro já se encontra em grau recursal.
Portanto, não é nesta via do Habeas Corpus, que não admite dilação probatória, que se pode encerrar o
deslinde da presente situação. Será na via ordinária que a matéria trazida nesta impetração terá espaço para
produção probatória e para a análise das teses defensivas apresentadas, com vistas à elucidação dos fatos e o
mais fiel exercício do Contraditório e da Ampla Defesa.
Ademais, as garantias constitucionais conferidas à Paciente foram e estão sendo devidamente observadas, não
havendo qualquer mácula processual que possa lastrear o reconhecimento da ilicitude probatória reclamada,
muito menos a ocorrência do aventado bis in idem.
Nessas condições, não há qualquer constrangimento ilegal praticado contra a Paciente ex-Primeiro-Tenente do
Exército IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA que merecesse reparação por meio de Habeas Corpus, sendo
impossível a concessão da ordem.
Pelo exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.